Tribunal: TJDFT
Processo: 0741732-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741732-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia – GO. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Nesses termos, intimo o agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w